Tribunal: TJMT
Processo: 0041461-55.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041461-55.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), MARCOS AURELIO DE CAMPOS - CPF: 869.348.561-04 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – ART. 461, §1º, do CPC –
1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto.

Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo foram consertados, nos termos do art. 373, II do CPC.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Considerando as peculiaridades do caso em análise, tenho que a solução mais acertada é a
conversão
da obrigação em
perdas
e
danos
, em consonância com o disposto no artigo 461, § 1º do CPC, por se tratar de hipótese em que a tutela específica pretendida tornou-se impraticável, razão pela qual os réus deverão restituir ao autor o valor pago pelo bem, acrescido de correção monetária desde o reembolso e juros de mora desde a citação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interposto por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais de nº 0041461-55.2014.8.11.0041, manejada por MARCOS AURELIO DE CAMPOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas a arcarem com a substituição do veículo Ford Ecosport por outro da mesma espécie e a condenação das requeridas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Condenou-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id.116112961, a requerida SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, ora 1ª apelante, aduz que os vícios apresentados no veículo foram devidamente reparados. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

No mesmo seguimento, a requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, ora 2ª apelante, aduz a inexistência de ato ilícito. Sucessivamente, requer a conversão da obrigação em perdas e danos, haja vista que o modelo do carro não é mais fabricado. (id. 116112965).

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 132068157, por meio das quais a parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da leitura da exordial, ressai que no dia 16.12.2012 a parte autora adquiriu da 1ª apelante, um veículo zero km, da marca Ford Nova Ecosport 1.6. flex, cor prata, no valor de R$56.335,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais).

Aduz que desde sua retirada da concessionária o veículo sempre apresentou problemas, razão pela qual, procurou a 1ª apelante diversas vezes para resolver o problema.

Relata que após levar o veículo diversas vezes para a oficina descobriu que as borrachas da porta traseira foram trocadas por uma usada, rasgada.

Ademais, aduz que o porta malas do veículo fica batendo, o painel apresenta um barulho persistente e o motor foi descarbonizado.

Em razão disso, ajuizou a presente ação requerendo a substituição do veículo e a indenização por dano moral.

Após a devida instrução processual, o feito foi julgado parcialmente procedente para condenar solidariamente as requeridas a arcarem com a substituição do veículo Ford Ecosport por outro da mesma espécie e a condenação das requeridas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Pois bem.

De plano, interessante anotar que o autor assumiu a posição de consumidor na relação jurídica ora discutida, aplicando-se-lhe as disposições da Legislação Consumerista, de modo que a discussão acerca do dever de indenizar deve respeitar aos princípios e ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise da prova documental colacionada aos autos, resta incontroverso que a parte autora/apelada adquiriu o veículo, conforme indicado na exordial, em 16.12.2012, junto à parte ré, pelo valor de R$56.335,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais), consoante nota fiscal de Id. 116112952 - Pág. 27.

Incontestável, também, que o veículo apresentou problemas, conforme os check list de entrada nos dias 05.12.12, 30.04.2013, 31.05.2013 e 04.11.2013.

Ademais, verifica-se do laudo pericial que o veículo apresentava os mesmos problemas indicados na inicial, confira-se o trecho,
in verbis: “ (...) as borrachas de vedação continuam danificadas (guarnições de vedação), a porta traseira batendo, batente do porta mala desgastado (...), ou seja, constatou que os vícios reclamados até então não foram reparados do veículo.”
- ID. 116112954.

Como se vê, a prova dos autos indicam que os defeitos eram desconhecidos no momento da aquisição, bem como não foram solucionados.

Nessas condições deve ser mantida a r. sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização.

Ademais, competia à requerida/apelante o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo foram consertados, nos termos do art. 373, II do CPC, contudo, não produziu provas a respeito.

Assim, merece, pois, aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, no caso concreto, ao meu ver se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Em casos semelhantes, já decidiu os Tribunais Pátrios:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - VÍCIO DO PRODUTO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Venda e compra de veículo usado com seis anos de uso na data da alienação e 79.459 quilômetros. Cabeçote do motor do veículo fundido em apenas 02 (dois) meses a partir da tradição. Negativa de garantia pela revendedora, ao fundamento de que o dano decorria de desgaste natural do veículo, cuja responsabilidade dos reparos era da adquirente. Pretensão de ressarcimento do custeio dos reparos, ademais da obtenção de reparação moral. Sentença de improcedência, fundamentada em ausência de vício oculto no bem, mas, sim, desgastes naturais esperados em um veículo com tantos anos de uso e quilometragem. Insurgência recursal da consumidora que comporta provimento.
Dever de fornecimento do produto adequado ao mercado de consumo violado na hipótese, pois o veículo apresentou sério dano no cabeçote de seu motor, muito antes do atingimento da quilometragem comumente recomendada para os casos de retífica. Dano evidenciado que não pode ser considerado desgaste natural do veículo vendido há menos de três meses.

Do contrário, estar-se-ia permitindo à revendedora que vendesse veículo degradado, já na fase agônica, sem a devida informação a esse respeito à consumidora. [...]
.”
(TJ-SP - AC: 10075078720178260005 SP 1007507-87.2017.8.26.0005, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/04/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

“CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE PRODUTO DURADOURO. REVELIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). II. No presente caso, constata-se que: (i) o autor, em 24.7.2017, adquiriu o veículo Volkswagen Gol 1.0, ano/modelo 2009/2009; (ii) a par da relação de consumo estabelecida entre as partes, o automotor possuía garantia legal de 90 dias (CDC, Art. 26, inciso II); [...] Noutro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5º, V e X). VII.
Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso da parte ré aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio do PROCON e dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a ?bater às portas? do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e caracteriza a reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade, na medida em que frustra a legitima expectativa do consumidor acerca da livre fruição do bem por quatro meses (período de reparo do veículo).
[...]”
(TJ-DF 07009036520188070010 DF 0700903-65.2018.8.07.0010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 04/12/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, existente o dano, resta configurado o dever de indenizar.

No que concerne ao pleito da 2ª apelante, referente a conversão da obrigação em perdas e danos, haja vista que o modelo do carro não é mais fabricado, verifico que assiste razão.

O art. 461, §1º do CPC dispõe que:

“Art. 461.
Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).

§ 1o
A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).”

In casu,
restou demonstrado a impossibilidade da obrigação de fazer, haja vista que o mencionado veículo não é mais fabricado, assim,
considerando as peculiaridades do caso em análise, tenho que a solução mais acertada é a
conversão
da obrigação em
perdas
e
danos
, em consonância com o disposto no artigo 461, § 1º do CPC, por se tratar de hipótese em que a tutela específica pretendida tornou-se impraticável, razão pela qual os réus deverão restituir ao autor o valor pago pelo bem, acrescido de correção monetária desde o reembolso e juros de mora desde a citação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 2º apelo para converter a obrigação de fazer
em
perdas
e
danos
, em consonância com o disposto no artigo 461, § 1º, do CPC, por se tratar de hipótese em que a tutela específica pretendida tornou-se impraticável, razão pela qual os réus deverão restituir ao autor o valor pago pelo bem, acrescido de correção monetária desde o reembolso e juros de mora desde a citação.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 1º apelo.

Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022